Tribunal: TJPA
Processo: 0809962-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809962-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIELEN DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA VARA DO JURI DE ANANIDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO: ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO)

1 –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DA CONDUTA IMPUTADA A PACIENTE (20/06/2018) E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (21/08/2019).
NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO PROSPERA A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DA PACIENTE DE QUE NÃO EXISTE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DO DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA PACIENTE (20/06/2018) E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (21/08/2019) FEITA PELO JUÍZO COATOR. HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ASSIM COMO A PACIENTE, APESAR DAS ALEGAÇÕES da DEFESA DE QUE A MESMA NÃO SE FURTOU NEM TENTOU OBSTRUIR A CONVENIÊNCIA DA INSTRIÇÃO CRIMINAL TAMPOUCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, O QUE SE DENOTA NOS PRESENTES AUTOS É QUE SEQUER O DECRETO PREVENTIVO CHEGOU A SER CUMPRIDO, ESTANDO POR CONSEGUINTE A PACIENTE NA CONDIÇÃO DE FORAGIDA, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, BEM COMO AINDA PERSISTEM OS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.

2 –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPPOSSIBILIDADE.
AINDA SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE FOI DENUNCIADA PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, TRATANDO-SE DE CRIME COMETIDO COM USO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, NÃO SENDO POR ORA A MEDIDA CORRETA E CABÍVEL A SER ADOTADA, SENDO INSUFICIENTE SUA APLICAÇÃO PARA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, PRINCIPALMENTE QUANDO O RÉU/ACUSADO ESTIVER NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO.

3 - HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e
pela
denegação
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, aos 09 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador(a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809962-52.2020.814.0000

IMPETRANTE:
RICARDO AUGUSTO MINAS DA SILVA

(OAB/PA – 25.293)

PACIENTE:
DIELEN DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO CRIMINAL DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
DIELEN DA SILVA MELO
, sob o fundamento de que vem sofrendo coação ilegal em sua liberdade alegando ausência de contemporaneidade no decreto da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Trata-se de crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, apurado através dos autos de
nº 0011084-86.2018.814.0006
, que tramitam pelo Juízo de Direito Criminal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Consta na impetração que a Paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 21 de agosto de 2019 em decorrência de representação criminal feita pelo Ministério Público do Estado do Pará e deferido pelo Juízo Coator, sob a fundamentação da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Ressalta o Impetrante que o fato se deu na data de 20 de junho de 2018 e o decreto preventivo se deu na data de 21 de agosto de 2019 e que neste lapso de tempo não demonstrou nenhum ato de que tenha interferido na investigação criminal ou se furtado de uma eventual aplicação da lei penal e sua liberdade não viria a oferecer perigo a ordem pública.

Alega ausência de contemporaneidade entre a data do delito ocorrido na data de 20 de junho de 2018 e a decretação da Prisão Preventiva que se deu na data de 21 de agosto de 2019, alegando que a constrição cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos e que nesse meio tempo não houve qualquer notícias de que a Paciente tenha atentado contra a lisura da investigação o a frustração da aplicação da lei penal.

Invocou a possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da prisão.

Ressaltou a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presentes os requisitos para concessão da mesma, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
perciculum in mora.

Ao final requereu a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do Paciente com o reconhecimento da ausência de contemporaneidade e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Na data de 07 de outubro de 2020,
o pedido de liminar foi denegado
,

sendo solicitadas informações à autoridade coatora e determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 3779484)

Prestadas as informações
, pela autoridade inquinada coatora, na data de 15 de outubro de 2020, através do Ofício nº 046/2019-GJVTJ, a autoridade inquinada coatora assim informou:

(...)
A ora paciente, DIELEN DA SILVA MELO figura como denunciada nos autos de Ação Penal de nº. 0011084-86.2018.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua. SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Narra a denúncia que no dia 20 de junho de 2018, no período da tarde, em via pública, na Rodovia Mário Covas, Conjunto Jardim América, nº 01, Bairro Coqueiro, neste município, a paciente Dielen da Silva Melo, juntamente com os denunciados Dayane da Silva Melo e José Fagner Rodrigues Nascimento, foram denunciados como sendo mandantes do homicídio praticado em desfavor da vítima Leidiane da Silva Dantas. Consta ainda na peça acusatória, que a ofendida estava em via pública quando, mediante uso de arma de fogo, fora surpreendida por disparos de arma de fogo realizados por nacionais não identificados, tendo evoluído a óbito ainda no local do crime. Continua narrando a exordial, que a motivação do crime teria sido em razão de a vítima não ter efetuado o pagamento do valor referente à droga que lhe foi confiada por seus fornecedores, tendo a mesma afirmado que as substâncias ilícitas teriam sido apreendidas por policiais militares, razão pela qual a vítima teria recebido reiteradas ameaças por ordem de uma de suas fornecedoras, a ora paciente Dielen. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – A prisão preventiva foi decretada em desfavor da paciente, por entender, este juízo, estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, principalmente em razão da ordem pública, por ter a paciente outros antecedentes criminais, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas. INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue a certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação à personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A prisão preventiva do paciente foi decretada em 21 de agosto de 2019, sem que se tenha dado cumprimento ao mandado de prisão expedido até o presente momento. FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Exa., os autos estão aguardando audiência de instrução, a qual está designada para o dia 12/04/2021, em razão da extensa pauta de audiências, bem como por não figurar réu preso no presente processo (...)”
(ID 3823469)

Nesta superior instância
, na data de 19 de outubro de 2020, a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 3857115).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIELEN DA SILVA MELO
, sob o fundamento de
falta de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva e revogação da medida cautelar constritiva e pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

1 –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DA CONDUTA IMPUTADA A PACIENTE (20/06/2018) E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (21/08/2019)

A Defesa da Paciente se insurge contra a falta de contemporaneidade para a decretação da Prisão Preventiva do Paciente, uma vez que o delito ocorreu em
26 de junho de 2018
e transcorrido mais de
01 (um) ano
depois do fato, a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do Paciente, ou seja, na data de
21 de agosto de 2019.

Analisando o decreto preventivo, assim como as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, esta assevera nos seguintes termos:

“(...)Quanto à garantia da ordem pública, tem por escopo impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provocam clamor público; quanto à conveniência da instrução criminal, visa impedir que os agentes impeçam a produção de provas, mantendo os autos acautelados por anos a fio, forçando empoeirar o esforço investigativo da polícia judiciária e prejudicando a colheita de depoimentos, que se fragilizam pelo fraquejar da memória com o decurso do tempo; por fim, com relação à garantia da aplicação da lei penal, este requisito, tem por finalidade viabilizar a futura execução da pena, se esta for a medida de justiça no caso concreto.(...)”.
ID 3823470

Percebe-se que o fato não é tão pretérito, bem como a Paciente evadiu-se do distrito de culpa, não havendo por conseguinte falta de contemporaneidade para o decreto preventivo da Paciente, até pelo fato de que o decreto preventivo não foi cumprido, estando a Paciente na condição de fugitiva, principalmente quando o decurso de prazo transcorre por óbice causado pelo réu/autor.

É o entendimento do STJ, quando o decreto se apresenta atual, conforme jurisprudência colacionada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO ESGOTADOS. CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual. 2. Havendo erro material na decisão agravada, este deve ser corrigido de ofício, motivo pelo qual onde se lê "Na origem, a ação penal 0000323-48.1997.8.26.0248, oriunda da 2ª Vara Criminal do Foro de Indaiatuba, encontra-se conclusa para sentença, consoante informações disponibilizadas no site do Tribunal a quo consultadas em 24/9/2019.", leia-se "Na origem, a ação penal 0000323-48.1997.8.26.0248, oriunda da 2ª Vara Criminal do Foro de Indaiatuba, encontra-se conclusa para decisão, consoante informações disponibilizadas no site do Tribunal a quo consultadas em 24/9/2019". 3. Consoante o entendimento desta Corte Superior, depois de efetuadas várias diligências para localização do ora paciente, inclusive em outros Estados da Federação, é cabível sua citação por edital, como na hipótese. 4. É pacífico o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A esse respeito: HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015.
5. Não se vislumbra a falta de contemporaneidade da prisão processual, uma vez que, apesar de o fato delituoso ter ocorrido em 9/3/1998, o decreto apresentou justificativa atual para a prisão, pois, ao longo dos últimos 21 anos, ficou foragido, tendo sido procurado em diversos endereços, inclusive em outros Estados da Federação, situação que perdura até o presente momento. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. Corrigido erro material de ofício
. (EDcl no HC 506.381/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)
. Negritei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTES POLICIAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta dos crimes porquanto revela, em tese, a reiterada prática de crimes cometidos por agentes públicos vinculados à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 2. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedentes
3. O período pouco maior de um ano para o decreto prisional, observada as particularidades, como o número e a gravidade concreta dos crimes e o concurso de vários agentes policiais, com o desenvolvimento de investigações, não torna certa a ausência de riscos e da falta de contemporaneidade.
4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 111.803/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019).
Negritei

Além de que ainda permanecem os requisitos necessários para a mantença da Prisão Preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo penal, não podendo acolher guarida a tese levantada pela defesa no que concerne a alegação de falta de contemporaneidade para manutenção do decreto preventivo da Paciente.

2 –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Tendo em vista que a segregação cautelar se faz necessária, no presente caso, com base na garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal como já citado alhures.

A autoridade inquinada coatora ao prolatar o decreto de prisão preventiva fundamentou-a nos termos do artigo 312 do CPP, bem como informou que o Paciente fora denunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Consta que a prisão preventiva da Paciente foi decretada para garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, uma vez que se trata de crime grave contra a vida.

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2º, II CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA (ART. 312 do CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. O laudo necroscópico, constante às fls. 33-34, indicam que ficou constatado que a vítima Hermes José de Oliveira foi morta a pauladas. (materialidade). Quanto à autoria do crime, constata-se que há indícios suficientes da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado, conforme depoimento da testemunha Diocesano Barbosa Lima (policial militar - condutor) ? fls. 23-mídia. Sabe-se que a análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito. Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente José Domingos Nogueira da Silva tenha praticado o delito narrado na denúncia com a ajuda do menor A.P.C. Além disso, em suas razões recursais, o réu restringe-se a negar, genericamente, a autoria delitiva, deixando de apresentar fundamentos concretos capazes de reformar a sentença de pronúncia. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (precedentes). Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa, uma vez que o decreto prisional foi muito bem fundamentado, não havendo qualquer equívoco na fundamentação jurídica do juízo a quo.

Assim, não resta configurada a hipótese de falta de fundamentação para a manutenção da prisão, pois, repita-se, os motivos estão elencados na sentença de pronúncia, onde o magistrado a quo entendeu necessário manter a medida cautelar em consonância à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na tentativa de resguardá-la da periculosidade ostentada pelo recorrente e na possibilidade de fuga
. Além disso, o referido entendimento encontra-se em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é válido o decreto da prisão preventiva fundamentado na fuga do recorrente do distrito da culpa, notadamente quando constatado que ele pretende furtar-se à aplicação da lei, impossibilitando, inclusive, o andamento do processo. Ressalto também que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (art. 312 do CPB). Dispositivo. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2018.02803266-64, 193.364, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13)

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal)

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Mesmo havendo a alegação da Defesa da Paciente de que nos autos não há demonstração clara as medidas cautelares diversas da prisão sejam priorizadas em seu caráter substitutivo, como alternativa para a substituição da Prisão Preventiva, esta última como a última
ratio,
entendemos que não a habilitam ao benefício do disposto no art. 319 do Código de Processo Penal, quando presente os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e decidiu pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP e entendo serem inadequadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, conforme excerto do parecer acostado aos autos:

(...)No que tange as medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPPB não são cabíveis, quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6º, do CPPB (...)
”
.
ID 3857115, p 62

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e decidiu pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP e entendo serem inadequadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da segregação cautelar da Paciente estar fundamentada nos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É como voto
.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/11/2020